Tribunal: STF
Processo: RE 1411439
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MERCADORIAS AVARIADAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO PREVISTA NAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



Relatório  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa e trecho relevante destaco:  



    “APELAÇÕES. Transporte aéreo de carga. Ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada contra a transportadora e o agente de carga. Mercadoria consistente em joias que chegaram ao destino com o peso adulterado e contendo em seu interior somente areia. Sentença de parcial procedência que condenou as rés a pagar indenização pelo dano material causado, inclusive lucros cessantes e honorários advocatícios contratuais, além do dano moral. Inconformismo das duas rés. Alegação de decadência, ilegitimidade passiva, inexistência de danos materiais e morais ou a redução das indenizações. Com razão em parte. Ilegitimidade passiva. Não caracterizada. Decadência. Não configurada. No mais, o conjunto probatório demonstra a responsabilidade das rés pela subtração da mercadoria. Ausência de excludente. Dano material caracterizado. Dever de indenizar. Ocorre que o valor a ser ressarcido que deve observar os limites da Convenção de Montreal, também aplicada ao transporte de carga. Precedente do STJ no AgInt no REsp nº 1.782.487/SP. Apelos providos somente neste tocante. Por fim, o dano moral foi mesmo verificado e fica o quantum indenizatório arbitrado na sentença mantido. Apelos parcialmente providos.”



    (e-doc. 13, p. 2; grifos nossos).  



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega a violação ao art. 178 da CRFB. Argui a ilegitimidade passiva para a demanda. Caso assim não se entenda, afirma que deve ser observado o que estabelecido no art. 22, item 3, da Convenção de Varsóvia/Montreal, a fim de que seja reduzido o valor da indenização deferida (e-doc. 17).  



    É o relatório.  



    Análise  



    3. Transcrevo, para melhor entendimento da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No mais, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva. 



    A autora alega ter contratado a ré PlusCargo que, por sua vez, subcontratou os serviços da corré Latam para transportar as mercadorias adquiridas de fornecedor italiano. 



    Portanto, independente da extensão da responsabilidade das apelantes, que será analisada posteriormente, certo é que, conjuntamente, prestaram serviço à apelada e, por isso, não há dúvida de que devem integrar o polo passivo da ação. 



    Já a decadência também deve ser rechaçada. A inobservância do prazo para comunicar a ocorrência de avarias não prejudica a pretensão indenizatória que a consignatária mantém contra a transportadora e a agente de carga em razão dos danos que veio a suportar.



    Passa-se à análise do restante do mérito dos recursos. 



    No caso, aplicam-se as Convenções de Varsóvia e de Montreal.



    A autora apelada celebrou com a corré PlusCargo contrato de transporte, o qual consistia na retirada das mercadorias (joias em prata) na fábrica, localizada na cidade de Arezzo, na Itália, para entrega em Campinas no Aeroporto de Viracopos. Para a realização do transporte aéreo, a PlusCargo subcontratou a corré Latam.



    Ocorre que a empresa apelada, ainda dentro da área restrita do aeroporto, abriu a caixa transportada e se deparou com areia, pedra e entulho e não com as joias em prata adquiridas, conforme fotocópias juntadas a fls. 40/43. 



    Em contrapartida, a transportadora apelante alega que recebeu a mercadoria com a caixa lacrada e a transportou ao destino sem qualquer violação, conforme documento de fls. 44 e fotos juntadas a fls. 35/43.



    Pois bem. 



    No contrato de transporte a obrigação assumida pelo transportador é de resultado, ou seja, de acordo com o artigo 749 do Código Civil, o transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.



    Aqui, a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, porquanto fornecedora de serviço, conforme estipulam os artigos 734 e 737 do Código Civil. 



    Por consequência, são as rés apelantes responsáveis solidárias, pois protagonistas da cadeia de fornecimento dos serviços vinculados ao contrato de transporte, já que o agente de carga designa a transportadora para a prestação do serviço.



     E ainda, como bem fundamentou o d. magistrado sentenciante a fls. 453: “o agente de carga é responsável por todo o transporte da carga realizado, juntamente com a empresa de transporte aéreo subcontratada. Ainda, é certo que a responsabilidade do transportador é objetiva, e se inicia quando este recebe a carga para transporte, vindo a terminar quando da entrega ao destinatário”.



    Da análise da documentação acostada à petição inicial, verifica-se que a mercadoria foi retirada da empresa fornecedora no dia 29/05/2014 e embarcou no aeroporto de Milão com destino a Campinas (aeroporto de Viracopos). 



    A embalagem retirada pela primeira requerida pesava no momento do embarque 16,360 quilos brutos, com peso líquido de 15,59047 quilos (fls. 57); entretanto, ao chegar ao destino, quando novamente pesada, a embalagem apresentou 12,165 quilos, de acordo com o documento de fls. 45/46 emitido pela Siscomex. 



    O referido documento, denominado “Mantra Importação”, emitiu o alerta nº 22 relativo à divergência de peso. Já as fotocópias de fls. 36/38 não provam, de forma cabal e inconteste, que os lacres não foram adulterados, pois há comprovação documental quanto à divergência de peso da mercadoria entre o início e o término do transporte. 



    Também não é crível que o agente de cargas e a transportadora, ao receberem a mercadoria, não tenham verificado o seu conteúdo, pois, se não o fizessem, estariam sujeitos aos riscos de transportar produtos de origem ilícita, inclusive cargas roubadas ou mesmo drogas ilícitas ou explosivos.



    Assim, independente de tais alegações, a obrigação das rés era conferir a carga transportada; se não o fizeram, assumiram a responsabilidade pela eventual adulteração. 



    Termos em que, o conjunto probatório culmina na responsabilidade das apelantes pela subtração da mercadoria transportada, já que, ao não conferirem a carga, assumiram o risco pelo ocorrido, não se desincumbindo do ônus de comprovar qualquer excludente.



    Por consequência, havendo falha na prestação do serviço, tendo em vista o extravio/adulteração da mercadoria, tem a transportadora e o agente de cargas, responsáveis solidários, o dever de indenizar a autora apelada, nos termos do artigo 41, item “1” do Decreto nº 5.910/2006 (Convenção de Montreal) que unificou certas regras relativas ao transporte aéreo internacional estabelecidas na Convenção de Varsóvia.



(...)



    O E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no qual as Convenções de Varsóvia e Montreal se aplicam tanto ao transporte de passageiro quanto ao de carga, inclusive no que tange à limitação das indenizações pleiteadas:



(...)



    Diante disso, o quantum indenizatório deve ser apurado nos termos do artigo 22, item 3, da Convenção de Montreal, que prevê o seguinte: 



    Artigo 22 - Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga



(...) 



    3. No transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma quantia que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.



    Nesse sentido, verifica-se constar do contrato de fls. 49 que o valor da mercadoria é de R$ 28.646,68, sendo que restou comprovado pelo extrato bancário de fls. 53 ter sido o referido montante debitado da conta corrente da apelada.



(...)



    Assim, é imperativa a aplicação do limite do art. 22 da Convenção de Montreal à indenização e, tendo havido declaração especial de valor, no caso R$ 28.646,68, fica reformada em parte a sentença para reduzir o valor da indenização por danos materiais ao referido montante (R$ 28.646,68).



(...)



    Quanto ao dano moral, note-se que tanto a pessoa jurídica, como é o caso, quanto a pessoa natural, podem ser vítimas de dano moral, de acordo com a Súmula nº 227 do STJ.



(...)



    No caso, a limitação imposta pelas Convenções internacionais dizem respeito apenas ao dano material, por isso, não causam impacto sobre o direito de a pessoa jurídica ser indenizada pelo dano moral sofrido. 



    Destarte, o valor fixado, de R$ 20.000,00, deve ser mantido, não comportando minoração, pois, além de as pessoas jurídicas rés serem de grande porte e terem plena condição financeira de arcar como referido montante, é evidente que os fatos ocorridos causaram transtornos, frustrações e dificuldades para reclamar e obter solução para o problema enfrentado.” (e-doc. 13; grifos nossos).



    4. Do quanto transcrito acima, verifica-se que o Colegiado de origem, ao contrário do alegado no recurso extraordinário, decidiu a lide a partir do que contido na Convenção de Viena/Montreal, inclusive tendo dado provimento à apelação para reduzir a indenização por danos materiais, em estrita observância ao estabelecido no art. 22, item 3, da mencionada norma. Observa-se que tal diminuição não alcançou o patamar pretendido pelas recorrentes tendo em vista a expressa manifestação do Tribunal a quo quanto à existência da declaração especial de valor e do pagamento suplementar pertinente. 



    5. Assim, para decidir de forma diversa do entendimento lançado pela Corte Paulista, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    6. Quanto ao dano moral, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porquanto, no julgamento do RE nº 636.331-RG/RJ — Tema RG nº 210, ficou estabelecido que a aplicabilidade da norma internacional alcança apenas as indenizações de danos de natureza material, não incidindo nas reparações por danos morais, matéria nela não tratada, cujos parâmetros estão estabelecidos na legislação consumerista.   



Dispositivo  



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 13, p. 12), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.   



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de março de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator